Tribunal: TJMT
Processo: 1031389-84.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1031389-84.2017.8.11.0041
Recorrente(s)
:
JOSE GERALDO FILHO
Recorrido(s)
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa o recorrente reformar a decisão prolatada nos autos (id. no 3446311), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Em argumento recursal, o recorrente alega a inocorrência da prescrição do fundo de direito por ser obrigação de trato sucessivo, prescrevendo somente as parcelas vencidas nos 05 anos anteriores à propositura da ação, fazendo jus ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda para URV.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.
Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
O Ministério Público, por meio da petição lançada no id. 5019309, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ademais, a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso se amolda ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa à reforma da sentença recorrida, a qual se encontra em conformidade como o entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Cuida-se de recurso interposto contra a decisão singular que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, cuja repercussão geral foi reconhecida, firmou entendimento no sentido de que o servidor público tem direito a pleitear a incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória. Vejamos:
EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (...) (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)
Em consequência, inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.
A Súmula no 11, editada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).
O artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, preleciona:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
No caso dos autos, constata-se que a parte autora ocupa o cargo de Auxiliar Municipal, que foi reestruturado pela Lei Complementar no 152/2007, pela qual foi definido o plano de carreiras e subsídios do quadro de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Município de Cuiabá-MT.
Desse modo, tendo a parte autora ingressado com a ação em 2017, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV (cf. AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018).
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019)
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego-lhe provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Cuiabá-MT, 26 de setembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator